Tribunal: TCU
Processo: 013.452/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7962/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 013.452/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Delariva Carvalho (XXX.147.309-XX); Cecilia Gomes Pereira (XXX.167.035-XX); Claudete Delariva Carvalho (XXX.989.969-XX); Elizete Delariva Carvalho Barbosa (XXX.995.049-XX); Larissa Sauane Melquiades da Rocha Pereira (XXX.405.895-XX); Luciana Delariva Carvalho (XXX.147.269-XX); Marina Prazeres da Silva (XXX.180.417-XX); Santa Jeovane Peres Carvalho (XXX.126.460-XX); Teresa da Silva Pereira (XXX.434.807-XX); Vania Lopes dos Reis (XXX.927.149-XX); Vera Lopes dos Reis (XXX.950.789-XX); Vinicius Lopes dos Reis (XXX.941.379-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Quinta Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.